Tribunal: TJPA
Processo: 0803969-52.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803969-52.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL MÍNIMO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$1.412,00 a título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) definir se a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP configura bis in idem; e (iv) examinar a legitimidade e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação é mantida, pois a materialidade e a autoria estão demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito nº 2021.01.002796-TRA e pelos depoimentos coerentes da vítima e da testemunha policial, suficientes para embasar o édito condenatório em crimes cometidos no ambiente doméstico, em que a palavra da vítima possui especial relevância.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é parcialmente reformada. Embora a sentença tenha fundamentado a negativação das vetoriais de antecedentes e motivos do crime, o aumento deve observar o parâmetro jurisprudencial do STJ, limitando-se à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

5.

A agravante do art. 61, II, f, do CP é corretamente aplicada, não configurando bis in idem, conforme a tese fixada no Tema 1197/STJ, pois o art. 129, §9º, do CP não faz referência ao gênero da vítima, ao passo que a agravante incide justamente em razão da violência contra a mulher.

6.

Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese fixada pelo STJ no Tema 983, que reconhece o dano moral
in re ipsa
nos casos de violência doméstica, sendo desnecessária prova específica de prejuízo e inaplicável a redução por alegada hipossuficiência não comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidas a agravante do art. 61, II, f, do CP e a indenização fixada em R$1.412,00.

Tese de julgamento
:

1.

Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação.

2.

A exasperação da pena-base deve observar a fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

3.

A aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP, conjuntamente com o art. 129, §9º, do CP, não configura bis in idem.

4.

Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo possível fixar indenização mínima independentemente de prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §8º; CP, arts. 59, 61, II, f, e 129, §9º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 02.06.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018; TJMG, Ap. Crim. nº 0035896-35.2022.8.13.0701, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 21.08.2024; TJDFT, Ac. nº 2031276, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 06.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
__________________________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803969-52.2021.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ICOARACI/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Alexandre Silva da Silva apela de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA,
que o condenou à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção
em regime inicial aberto,
mais o pagamento de R$1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais) à título de dano moral em favor da ofendida,
pela prática
do crime tipificado no art. 129, §9º do CP
(
lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Oferecimento da denúncia – 08/04/2021 (ID
19671093).

Recebimento da denúncia – 16/04/2021 (ID 19671094).

Resposta à acusação – 08/04/2022 (ID 19671109).

Sentença Condenatória – 04/04/2024
(ID
19671139
).

Razões recursais – 16/04/2024 (
ID
19671145
), requerendo:

1. A absolvição por insuficiência de provas
;

2. A fixação da pena-base no patamar mínimo legal;

3. O afastamento do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II alínea f do CP;

4.
O decote da indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado, face a hipossuficiência do réu
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 17/04/2024 (ID
19671148
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso – 09/02/2025 (ID
24742308
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime
tipificado no
art. 129, §9º
do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do termo de ciência das medidas protetivas (ID
19671076 - Pág. 11
),
e sobretudo por meio
do laudo de lesão corporal nº 2021.01.002796-TRA (ID
19671093 - Pág. 5/6),
que atestou
“escoriação linear com área de crosta hetnhtica, medindo 2cm de extensão, localizada na região parietal direita; edema traunútico superficial de pequeno volume, localizado na região frontal à direita; escoriação irregular com área de crosta hemática, medindo 2cm x 0,5cnv localizada região frontal à direita; escoriação circular com área de crosta henvítica, medindo 0,5cm de diâmetro, localizada região retroauricular esquerda; equimose violácea oval, medindo 8cm x 3cm, localizada na região medial do braço direito”.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Samara Suellen Silva de Souza da Silva, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE convive maritalmente em união estável com o nacional ALAXANDRE DA SILVA DA SILVA, há cerca de cinco anos, onde possue com o mesmo uma filha legítima com quatro anos de idade; QUE, desde que seu companheiro passou a se envolver com uso de drogas, passou a ter conflito conjugal uma vez que esta nunca acoitou tal situação, porém, ainda assim o mesmo trabalhava e fazia as despesas de casa; QUE, há cerca de quinze dias, resolveu sair da residência própria do casal com sua filha e, foi morar de alguel, cum ajuda de sua genotora, porém, ESTA SEMANA ALEXANDRE pediu para ver a filha e foi em seu novo endereço, sendo que o mesmo lhe implorou para voltarem a viver juntos, inclusive chegou a chorar, mas esta disse que não retornaria a morar na residência do casal, tendo aceito o retorno do mesmo na casa que havia alugado; QUE, na noite de ontem ALEXANDRE estava em casa e, deu vondade de sair para usar droga, entraram em discussão e o mandou sair de casa; QUE, ALEXANDRE foi para rua, acreditando que foi fazer uso de entorpecente, retornando para casa por volta de 03hOOrnin da madrugada, aparentando estar drogado,
sendo que o mesmo queria manter relações sexuais e esla não aceitou, foi quando o empurrou de cima de sua pessoa e deu um chute no mesmo, o qual ficou irritado e lhe agrediu ficicamenle com socos e batia com sua cabeça na parede, causando hematomas em sua cabeça;
QUE, conseguiu sair de casa e foi para casa de uma irmã que mora as proximidades, logo cedo da manhã saiu para denunciá-lo a polícia, encontrou uma viatura e pediu ajuda, quando os policiais foram consigo em sua residência e fizeram a prisão do mesmo, onde representou pelo procedimento policial (ID
19671076 - Pág. 9, grifos nossos
).

Tais declarações foram confirmada durante sua oitiva judicial quando descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando:

A vítima, ao prestar seu depoimento em Juízo, declarou: “Que são casados há 7 anos; que ele está preso; que não o visita na prisão porque não pode visitá-lo; que ainda têm um relacionamento com ele; que ele é o pai da sua filha;
que foi um momento de raiva; que o agrediu e ele revidou;
como ele já tinha uma pendência, ele foi preso; que ele já tinha cometido um crime no interior onde ele morava, que não tinha sido com ela; que ele nunca foi violento com ela;
que se surpreendeu; que foi somente essa situação; que ele estava meio bebido, mas não costumava beber; que ele nunca ficava agressivo;
que nesse dia ele estava falando umas coisas e ela chutou o rosto dele;
que ele revidou e a jogou contra a parede;
que na hora da raiva o denunciou; que ele é usuário de entorpecentes; que as brigas não começaram por causa disso; que não saiu de casa por causa dessas brigas; que saiu de casa na semana da briga, mas porque não quis ficar só e foi para a casa de sua família; que está morando só ela e sua filha; que no dia, na delegacia. foi concedida medida protetiva em seu favor; que desde que ele foi preso não o viu mais; que quase não brigavam, mas o pouco que discutiam era porque ela pedia para ele não usar mais drogas; que ele nunca tentou manter relação sexual sem a permissão dela; que ele não estava forçando relação sexual;
que ele estava falando de mulher, que começou um ciúme, uma briga, mas nada forçando relação; que com raiva dele falando de mulher, chutou ele, que ele veio, mas que ele não bateu sua cabeça contra a parede; que foi só uma vez que ele bateu sua cabeça, porque sua cabeça estava perto da parede;
que continuou no mesmo lugar, que não fugiu; que foi para a casa de sua irmã que é ao lado; que sua irmã lhe chamou, por causa da situação; que a polícia tomou conhecimento do fato porque foi à delegacia; que na hora da raiva, do ciúme, ela o agrediu; que para se defender, ele acabou agredindo ela; que na delegacia foi a última vez que se viram; que nunca tinha acontecido isso com os dois; que como tem medida protetiva não pode visita-lo na prisão; que ele responde por homicídio; que sabia desse crime; que ele já tinha passado 06 anos preso, que ele estava de indulto e não voltou, estava foragido; que nesse dia ele não lhe agrediu intencionalmente; que na hora da raiva ela o agrediu e ele revidou, meio bebido; que gritou e sua irmã a chamou para ir para a casa dela; que viviam os dois mais a sua filha, que na época tinha 05 anos de idade; que a menor não viu a situação, pois estava dormindo; que a menor acordou após os fatos, mas que não viu a agressão; que ficou com um hematoma na testa
(ID
19671139 - Pág. 3/4, grifos nossos)
.

Importante destacar
que a versão da vítima supra, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha
Jean Sabrino Fabrízio da Conceição Sena, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, conforme consta da sentença impugnada,
quando declarou:

A testemunha de acusação, relatou que: “Que se recorda vagamente dos fatos; recorda que em rondas pela Soledade, foram parados por uma cidadã, dizendo que tinha sido agredida pelo seu companheiro e estava pedindo apoio para eles; que eles se deslocaram até a sua residência;
que ela estava machucada na testa; que não lembra como era o machucado; que ela estava assustada, nervosa;
que se deslocaram e ela dizia que o agressor estava na residência e ele estava lá; que deram voz de prisão para ele; que não recorda se o acusado estava embriagado ou sob efeito de entorpecentes; que ela não disse ao policial que ela tinha agredido o acusado;
a vítima somente disse que tinha sido agredida pelo acusado;
que não recorda se ele estava embriagado; que foi a primeira vez que o viu (ID 19671139 - Pág. 4, grifos nossos).

Em juízo, o réu asseverou conforme consta da decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

O acusado, em seu interrogatório, narra que: “Já fazia um tempo que ela estava fazendo greve de sexo, devido ele usar drogas, usar maconha; nesse dia ele quis namorar com ela e como ela não quis, ela o mandou ficar com as drogadas, as viciadas, porém ele respondeu que queria ficar com ela, que era esposa dele; que ele falou para ela que tinha umas viciadas que eram bem gostosinhas, ela teve um acesso de ciúmes, e o agrediu; que na verdade foi se defender e por ser maior do que ela, ela bateu em cima da cama e bateu com a cabeça na parede e essa foi sua reação; que não bateu no rosto dela; que não deixou nenhum hematoma; que bateu com a palma da mão aberta; que durante o tempo em que viveram juntos isso nunca aconteceu; que ela é bem ciumenta e já o agrediu várias vezes; que está arrependido de sua reação; que não bateu com a cabeça dela diversas vezes na parede; que somente reagiu ao chute dela;
que quando ela o chutou, foi se defender, jogou o braço e ela bateu a cabeça na parede; que a empurrou para se defender
; que não a espancou; que a vítima foi para a casa da irmã dela nesta noite porque eles discutiram, ela o agrediu e ‘tirou’ como se ele a tivesse agredido; uns 15 dias antes, pelo mesmo motivo, ela o agrediu e saiu de casa, mas nunca fez registro, pois estava foragido; que foi a única vez que tiveram situação de violência; que é usuário de drogas; que teve benefício da saída temporária do Círio em 2012, foi alvejado com um tiro no ouvido e teve paralisia facial e por isso não retornou à casa penal; que esse tiro levou em retaliação ao homicídio que cometeu; que os amigos do falecido eram perigosos e tentaram mata-lo; que não teve a intenção de agredi-la, que a empurrou para conter a briga; que não deu soco nela; que pode ter apenas exagerado na potência do empurrão (ID 19671139 - Pág. 4/5, grifos nossos).

In casu,
as declarações prestadas pela vítima foram corroboradas pelo exame de corpo de delito, sendo, inclusive, compatíveis com a descrição da lesão que narrou ter sofrido.

No ponto,
a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- PRELIMINAR - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 3º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Diante da inexistência de prova judicializada quanto à autoria da conduta imputada, é de rigor a absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal . V.V APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP)- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que perante a autoridade policial, assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024, grifos nossos).

Na espécie
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes dos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo pericial juntado aos autos, conduta que se amolda àquela descrita no tipo previsto no art. 129, §9º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Ante o quadro, inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial é suficiente para comprovar o cometimento do delito em estudo
.

DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM
A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II ALÍNEA F DO CP

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

A esse respeito, verifica-se que a
pena basilar
foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes aos
antecedentes
e os
motivos do crime,
nos seguintes termos:

- A culpabilidade do agente se revela adequada ao tipo;

- O acusado apresenta antecedentes criminais, inclusive com sentenças condenatórias transitadas em julgado, porém sem gerar reincidência conforme exposto anteriormente, devendo ser valorado negativamente;

- Sobre a conduta social, não há nos autos informações a respeito;

- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

- O motivo do crime foi o machismo, o patriarcado, considerado de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do
machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

- As circunstâncias do crime não extrapolam o tipo penal;

- As consequências do crime não extrapolam o tipo penal;

- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 11 (onze) meses de detenção.

2ª FASE: Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO A PENA DE 01 (UM) ANO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, §9º DO CPB, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a Denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado ALEXANDRE SILVA DA SILVA nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006, a cumprir pena de 01 (UM) ANO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, em regime aberto.

Considerando o pedido de indenização por danos morais requeridos pelo Ministério Público
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da agressão sofrida, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV do CPP,
julgo procedente o pedido para condenar o réu ALEXANDRE SILVA DA SILVA, ao pagamento a título de danos morais da quantia de um salário mínimo do corrente ano, ou seja, R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima SAMARA SUELEN SILVA DE SOUZA DA SILVA
(ID
19671139 - Pág. 7/9
, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Outrossim, diferentemente do que pleiteia a defesa, inviável o acolhimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal,
porquanto idoneamente baseado no desvalor das vetoriais dos
antecedentes,
conforme análise da certidão judicial criminal positiva (ID
19671138 - Pág. 1/2) como bem poderou o juízo singular (ID 19671139 - Pág. 2), bem como fulcrada na negativação da vetorial dos
motivos do crime,

considerando a exteriorização
d
o machismo e do patriarcado no cometimento do fato típico,
em nítido sentimento de propriedade e subjugação da situação da mulher, o que r
eforça as estruturas de dominação masculina, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL).
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. MOTIVOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIVA.
DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestada na fase policial e judicial, pode lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e o crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.

3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso, restou comprovado que a vítima foi agredida com socos na cabeça e aperto no ombro, que lhe deixaram hematomas comprovados por fotografias.

4. Extrapolado o tipo penal, tendo em vista que a vítima foi atingida com socos, ficando lesionada no ombro, em face do ciúme exacerbado
e do sentimento de posse e machismo do réu, mantém-se desabonado os motivos do crime.

5. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia.

5.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.

6. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 2031276, 0717836-55.2023.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 16/08/2025, grifos nosso).

Destarte,
ante a presença de vetoriais desfavoráveis ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Não obstante, entendo que o incremento da sanção basilar deve
obedecer ao critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA UM SEXTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, C, DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVER A TESE APRESENTADA PELA CORTE ESTADUAL. NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11 .343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2. Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
In casu, a diversidade de drogas apreendidas - 209,6g de maconha (1 porção, 1 tablete e diversas porções soltas); 28,1g de Ecstasy (50 comprimidos); e 2,88g de LSD (136 micropontos) - é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/6, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedentes. 3. Verifica-se a existência de reformatio in pejus somente quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, em que a pena do paciente restou reduzida pela Corte estadual. 4. Não há falar em constrangimento ilegal em razão do não reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, c, do Código Penal, pois, conforme destacou o Tribunal de origem, "não passou de afirmação desprovida de qualquer prova idônea. De mais a mais, caso estivesse mesmo sofrendo algum tipo de coação, antes de aceitar transportar entorpecentes - atitude que, na verdade, faz dele também um traficante de drogas - deveria procurar as autoridades e relatar sua situação". Assim, qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 5. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 845162 SP 2023/0282011-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024, grifo nosso).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda etapa,
não há atenuantes.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de
afastamento do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II alínea f do CP.

Sobre o tema, inviável o
afastamento da agravante em estudo, pois
o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando
bis in idem,
uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nessa linha de intelecção, mantenho o reconhecimento da causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), restando
oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que
“a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"

(
STJ,
REsp n. 2.027.794/MS,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024, grifos nossos).

Assim, diante do direcionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão o pleito de decote da agravante em análise, inexistindo
bis in idem
na sua aplicação em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06.

Com tais considerações, mantenho a agravante em estudo e fixo a sanção intermediária no patamar de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, que torno definitiva face a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo as demais disposições da sentença objurgada.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO A VALOR SIMBÓLICO COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS
(ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ,
REsp n. 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, grifos nossos).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID
19671093 - Pág. 4
), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais)

a ser pago em favor da vítima à título de reparação dos danos causados pela infração.

Oportuno por fim explicitar que
o réu fora condenado por crime que já constava da acusação, com todas as suas peculiaridades descritas, constando, inclusive, na exordial acusatória, pedido expresso de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, pois, uma vez comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie. Em consonância com o exposto, jurisprudência pátria:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Violência doméstica contra a mulher.
Lesão corporal e ameaça. Insuficiência de provas. Indenização mínima. Dosimetria. Redução da pena. Suspensão condicional da pena. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica. A defesa postulou: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o afastamento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP); (iii) a absolvição por insuficiência de provas; (iv) a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima; e, (v) o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de gratuidade pelo relator em sede recursal; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente da suposta aplicação da agravante do motivo fútil; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iv) verificar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais; e, (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A competência para analisar e decidir sobre a hipossuficiência econômica do réu, para fins de concessão de gratuidade de justiça, é do Juízo das Execuções Penais, conforme o enunciado nº 26 da súmula deste E. Tribunal, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.

4. A ausência de menção à agravante do motivo fútil na sentença impede sua análise em sede recursal, sob pena de inovação vedada pelo princípio da correlação entre acusação e sentença.

5. Se a prova dos autos, composta pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborada por documentação e fotografias das lesões, é harmônica e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, mesmo na ausência de laudo pericial, ela não pode ser tida como insuficiente.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo de indenização, especialmente diante da ausência de prova de incapacidade financeira do recorrente para arcar com o valor fixado.

7. A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, com fundamento em ciúme e sentimento de posse, deve ser afastada diante da inexistência de elementos probatórios que comprovem essa motivação com clareza.

8. Redimensionada a pena em razão da exclusão da única circunstância judicial negativa, preenche-se os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, permanecendo o regime inicial aberto. IV. Dispositivo. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 2007716, 0709791-28.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025, grifos nossos).

Com tais considerações, inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025